Tribunal: STF
Processo: ARE 1047725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Incidência em operações interestaduais com derivados de petróleo para industrialização de outros produtos. 4. Aplicação retroativa do Convênio Confaz 110/2007. 5. Impossibilidade. 6. Vedação imposta pelo art. 150, III, “a”, da Constituição Federal. 7. Omissão sanada. 8. Embargos de declaração acolhidos com impressão de efeito modificativo. 9. Ônus da sucumbência invertido.